Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-10.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
VEÍCULOS. TROCA OU PERMUTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência mantida. Alegação do réu de nunca ter permanecido na posse do veículo que pertencia ao autor. Suposta transação entre as partes que não foi formalizada documentalmente, inexistindo documento que identifique a negociação, ou prova do reconhecimento de firma do DUT. Prova testemunhal que não corrobora

Ementa:

VEÍCULOS. TROCA OU PERMUTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência mantida. Alegação do réu de nunca ter permanecido na posse do veículo que pertencia ao autor. Suposta transação entre as partes que não foi formalizada documentalmente, inexistindo documento que identifique a negociação, ou prova do reconhecimento de firma do DUT. Prova testemunhal que não corrobora a versão inicial dos fatos. Declaração apresentada com a apelação que, além de ser contraditória ao depoimento em audiência do próprio declarante, somente foi apresentada com a apelação, consistindo o fundamento em inovação recursal que impede a análise (art. 1.014, do CPC). Decreto de improcedência mantido. Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004449-10.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
DOUGLAS FABIO MATIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
LAZARO MENEZES DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-10.2017.8.26.0609 -Voto no 13.216
2
COMARCA:
FORO DE TABOÃO DA SERRA
APELANTE:
DOUGLAS FABIO MATIAS DA SILVA
APELADO:
LAZARO MENEZES DOS SANTOS
VOTO N.o 13.216
VEÍCULOS.
TROCA
OU
PERMUTA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença
de improcedência mantida. Alegação do réu de nunca ter
permanecido na posse do veículo que pertencia ao autor.
Suposta transação entre as partes que não foi formalizada
documentalmente, inexistindo documento que identifique a
negociação, ou prova do reconhecimento de firma do DUT.
Prova testemunhal que não corrobora a versão inicial dos fatos.
Declaração apresentada com a apelação que, além de ser
contraditória ao depoimento em audiência do próprio
declarante, somente foi apresentada com a apelação,
consistindo o fundamento em inovação recursal que impede a
análise (art. 1.014, do CPC). Decreto de improcedência
mantido. Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória c/c reparação de danos, cujos
pedidos foram julgados improcedentes na sentença de fls. 154/156, imputando ao
autor os ônus sucumbenciais, condenando-o ao pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios da patrona da ré, fixados em 13% do valor da
causa.
Opostos embargos de declaração pelo autor às fls. 160/161
nos quais inclui o pedido de justiça gratuita. A decisão de fls. 179/180 acolhe em parte
os embargos tão somente para deferir ao autor a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 183/187), alegando que o depoimento da
testemunha Daniel é bastante claro ao afirmar que houve a troca de veículos. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-10.2017.8.26.0609 -Voto no 13.216
3
complemento às informações prestadas pela testemunha apresenta declaração por
escrito da mesma testemunha. Insiste na condenação do réu à indenização por danos
morais.
Contrarrazões às fls. 194/199.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Narra o autor na inicial que, em dezembro de 2012, celebrou
como réu negócio jurídico consistente na troca do veículo Fiat/Tempra SX, placa
CKM8837, de propriedade do réu, pelo veículo Fiat/Uno Mille, placa CEZ0834, de sua
propriedade, tendo as partes acordado que o réu ficaria responsável por realizar a
dupla transferência da propriedade do veículo Fiat/Uno Mille, diretamente para o seu
nome, porém, o réu não efetuou a transferência do veículo mencionado automóvel
para o seu nome nem quitou os débitos a ele atinentes. Assevera que o réu tem
praticado diversas infrações de trânsito, ensejando a inclusão do nome do autor no
Cadin, e com a possibilidade de cassação de sua CNH. Pleiteia seja o réu condenado
a efetuar a imediata transferência do veículo Fiat/Uno Mille, placa CEZ0834 para o
seu nome e a pagar todos os débitos do período posterior ao ano de 2.012, bem
como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor
não inferior a R$ 10.000,00.
Em sua defesa, o réu alega ilegitimidade passiva por não ter
transacionado veículo com o autor. Assevera nunca ter efetivado qualquer negócio
jurídico com o autor. Aduz que realmente foi proprietário do veículo Fiat/Tempra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-10.2017.8.26.0609 -Voto no 13.216
4
placa CKM8837, porém não o vendeu para o autor; recorda-se tê-lo vendido para uma
pessoa de nome “Paulinho” no estacionamento do Ceasa, e que nunca esteve na
posse do Fiat Uno.
Produzida prova oral, foi colhido o depoimento da testemunha
Daniel, arrolada pelo autor.
Com as razões recursais, o autor apresentou uma declaração
complementar da testemunha inquirida pelo Juízo, de nome Daniel.
A suposta transação entre as partes não foi formalizada
documentalmente. Não há nos autos nenhum documento que identifique a suposta
negociação firmada entre as partes. Inexiste contrato escrito da negociação, e o autor
não apresentou recibo de entrega do documento do veículo Fiat/Uno ao comprovador,
tampouco certidão comprovando reconhecimento de firma no “DUT” do mesmo
veículo.

Desse modo, o autor pretendeu a comprovação de sua
alegação por meio de prova testemunha. Todavia, os relatos da testemunha Daniel,
por ele arrolada, não confirmou a tese inicial, como se infere de fls. 140/142.
Daniel trabalhava com o autor à época da suposta transação.
Disse que o réu levou um Tempra na loja onde trabalhavam para fazer a troca.
Indagado sobre o acordo envolvendo a documentação, a
testemunha informou:
Essa parte, em relação a pagamento de financiamento, essa parte eu
já não acompanhei, eu não sei qual foi a troca. Eu verifiquei o carro e
o Douglas foi até Taboão depois de uns dias, para efetuar a transação
de documentação com ele.
Encerrado o depoimento, o que se se verifica é que o Juiz e os
patronos das partes estavam satisfeitos com a narrativa da testemunha, nada mais
podendo acrescentar a fim de elucidar os fatos narrados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-10.2017.8.26.0609 -Voto no 13.216
5
A declaração dessa mesma testemunha apresentada com as
razões recursais não é aceita como prova a favor da tese do autor por três razões
fundamentais.
A primeira consiste na contrariedade entre o que fora exposto
no depoimento em audiência e a declaração por escrito trazida com a apelação, fato
que, inclusive, afasta a pretensão de conversão do julgamento em diligência.
Perante o juiz e os patronos das partes, afirmou a testemunha
que nada sabia sobre a troca de veículos, enquanto que na declaração por escrito,
afirmou que o réu ficou na posse do Fiat Uno.
Daniel, em audiência, confirmou ter presenciado negociação
de veículo entre o autor e o réu. Disse ter vistoriado o Tempra adquirido pelo autor,
contudo, não esclareceu qual veículo o autor teria dado ao requerido, não sendo
possível extrair de seu depoimento que a propriedade do Fiat Uno Mille descrito na
inicial foi transferida ao réu.
E, ainda, expressamente informou que não presenciou a troca
e, indagado sobre a documentação, disse não ter acompanhado.
São de cunho processual a segunda e a terceira razões para
não ser aceito o documento de fls. 190 como prova.
A prova oral deve ser colhida no processo, perante o juiz
competente e sob o crivo do contraditório das partes, de forma que depoimentos
prestados fora do âmbito processual podem ingressar nos autos, pois não há
impedimento legal, contudo, não terá o valor de prova testemunhal colhida perante as
partes e o juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-10.2017.8.26.0609 -Voto no 13.216
6
A importância da oitiva da testemunha em Juízo é aferida
pelos diversos artigos que disciplinam a produção de prova testemunha, dentre eles,
pode-se relembrar o artigo 449, segundo o qual: “Salvo disposição especial em
contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo.”
Não há disposição especial que se coadune com a hipótese
dos autos.
Aliás, a declaração de fls. 190 não é complementar ao
depoimento de fls. 140/142, mas contraditória na versão, fato que, repita-se, afasta a
pretensão do apelante de conversão do julgamento em diligência, o que fica
indeferido.
Sobre a valoração da prova, ensina Cândido Rangel
Dinamarco:
Valoração da prova é a apreciação, feita pelo juiz, dos resultados da
experiência probatória desenvolvida no processo. Consiste em
operações mentais exclusivas do julgador e efetua-se depois de
realizadas todas as atividades dele próprio e das partes, destinadas à
obtenção dos informes que cada uma das fontes haja sido capaz de
oferecer. Ela é um dos momentos probatórios, embora não faça parte
de procedimento algum; integra a série de raciocínios que, quando já
realizada a prova, o juiz desenvolve sobre a causa e os elementos do
processo, em preparação à elaboração da sentença. Havendo já
identificado o pedido, seu fundamento jurídico e os fatos alegados
pelo autor, e havendo também confrontado os fatos alegados com o
pedido feito e os requisitos jurídicos para que possa ser atendido,
chega o momento em que o juiz põe atenção nos elementos de prova
produzidos e passa a avaliar o poder de convicção de que eles
estejam dotados. A valoração da prova consiste nessa avaliação, que
o juiz faz segundo os impulsos lançados em seu espírito pelos
elementos probatórios examinados. (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, Malheiros, 2017, 7a
edição, item 969, páginas 103 e 104).
Na situação posta nos autos, com base na convicção formada
pela prova produzida, infere-se que a declaração de fls. 190, além de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-10.2017.8.26.0609 -Voto no 13.216
7
contraditória ao depoimento em audiência do próprio declarante, somente foi
apresentado com a apelação, consistindo o fundamento em inovação recursal que
impede a análise.1
O ordenamento jurídico processual determina que o pedido seja
certo e determinado e impede a discussão extemporânea de direito disponível,
mormente quando se trata de testemunha (art. 1.014, do CPC).
Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior sobre inovação:
Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para
a decisão o tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no
procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no
juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir
ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite
que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove
que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior.
Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de
primeiro grau. O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar
o procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual,
porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e
seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo
recursal de segundo grau. 1 NERY JUNIOR, Nelson. Código de
Processo Civil comentado. 17 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018. Comentário 3 ao art. 1.014, do CPC.
Pág. 2.323.
Não havendo prova satisfatória apta a atribuir que o réu
permaneceu na posse do veículo que vem originando multas e prejuízos ao autor,
deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido.
Face ao determinado no artigo 85, § 11o do CPC, os
honorários advocatícios são majorados para 15% do valor atualizado da causa,
observada a Justiça Gratuita concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
1 Nesse sentido: (ED 1003100-08.2017.8.26.0597, Relator(a): Alfredo Attié, Órgão julgador: 27a Câmara
de Direito Privado, j. 27/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-10.2017.8.26.0609 -Voto no 13.216
8
ALFREDO ATTIÉ
Relator